Tribunal: STF
Processo: ARE 979761
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Direitos coletivos “stricto sensu”. Legitimidade do Ministério Público. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de reconhecer a legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de direitos coletivos.



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85).